Tribunal: STF
Processo: AI 484406
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. Análise do extraordinário que envolve a apreciação dos fatos e
das provas da causa, além da análise de cláusulas do contrato social
 da agravante, hipóteses inviáveis em sede extraordinária pelo óbice
 das Súmulas STF nºs 279 e 454.
2. Agravo regimental improvido.